Tribunal: CARF
Processo: 19515.006731/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006731/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.988 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
COMERCIO APARAS PAPEL NAPOLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração, e a recolher o produto arrecadado, nos prazos definidos em lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos do Auto de Infração oferecem as condições
necessárias para que a contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a
sua defesa ao lançamento.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006731/2008-52
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006731/2008-52

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, à exceção das alegações quanto ao SENAC, SESC e SEBRAE, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
19515.006731/2008-52, em face do acórdão no 16-21.792, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOI), em sessão realizada em
16 de junho de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DA AUTUAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, AI n° 37.192.476- contra a empresa acima
identificada, de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos
segurados contribuintes individuais, atingindo o montante de R$ 9.974,03 (nove mil e
novecentos e setenta e quatro reais e três centavos) consolidado em 22/10/2008.
O Relatório Fiscal informa que foi constatada nos livros contábeis a existência da conta
n° 3.3.1.04.001 (Fretes Pessoa Física), em que constavam pagamentos efetuados pela
empresa a pessoas fisicas que prestaram serviços de transportador rodoviário autônomo.
Tais valores não constam das GFIPs apresentadas.
O contribuinte recebeu solicitação de esclarecimentos e entrega de relação de
beneficiários desses pagamentos, porém decorrido o prazo legal, o contribuinte não
prestou qualquer informação. Assim, tais valores foram considerados como base de
cálculo de contribuição previdenciária relativa aos contribuintes individuais
trabalhadores autônomos — fretistas.
Os valores foram extraídos dos balancetes da empresa e foi anexada planilha, às fls. 16,
com discriminação dos valores apurados a título de retenção.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006731/2008-52

Não foi efetuada a Representação Fiscal para Fins Penais por Crime, em tese, de
Apropriação Indébita, uma vez que não foi possível se concluir se houve a retenção
sobre esses valores pagos, em razão da não apresentação dos documentos.
Como os elementos de prova citados neste processo foram os mesmos utilizados nos
demais Autos de Infração lavrados nessa ação fiscal, lançados separadamente por razões
procedimentais e foram anexados apenas ao Auto de Infração Debcad n° 37.192.465-0.
A base de cálculo da contribuição previdenciária é o salário de contribuição conforme
definido no art. 28, inciso I da Lei n° 8.212/91.
O crédito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante do anexo de
fundamentos legais.
O Relatório Fiscal relaciona os documentos integrantes do presente Auto de Infração,
bem como os demais Autos de Infração lavrados na ação fiscal e informa que não foi
emitido o TAB — Termo de Arrolamento de Bens.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação em 06/11/2008, a empresa apresentou impugnação em
03/12/2008, tempestivamente, através do instrumento de fls. 25/56, juntando
documentos às fls. 57/64.
A defesa apresentada pela impugnante insurge-se contra o Auto de Infração em epígrafe
alegando em síntese que:
Os valores foram apurados de forma subjetiva e através do instituto da presunção.
O fiscal pode propor, mas não impor multa vez que o auto de infração é meramente
declaratório e não ato constitutivo, angariando a personalidade de um lançamento de
oficio que deverá descrever a subsunção do conceito do fato ao conceito da norma,
deixando a valoração ou cognição do conteúdo para o órgão judicante que realmente
tem competência para apreciar e rever, não só os aspectos de direito como os de fato e
deduzir se ocorreram ou não os efeitos.
São fundamentais ao êxito da ação fiscal a descrição precisa dos fatos, a coerência com
os termos anteriormente lavrados e a consentaneidade com o enquadramento legal.
No presente caso, o Agente Fiscal relaciona os valores que entende devidos e os
recolhidos sem indicar a base de cálculo para apuração do valor devido e o motivo pelo
qual seriam devidas diferenças.
Desta forma, faltou na notificação em exame a descrição precisa dos fatos, a fim de que
a Impugnante possa exercer seu direito constitucional à ampla defesa, dificultando
mesmo a apresentação de suas razões.
Pelo rol que consta na NFLD, citando os dispositivos legais pelos quais a recorrente foi
autuada, é clara a intenção do Instituto de omitir a discriminação clara e precisa dos
dispositivos de lei aplicáveis ao caso. A relação exaustiva e genérica das leis contidas
em anexo (folhas avulsas), obstruiu de forma incontornável a defesa da recorrente.
Não há como se exigir um imposto lastreado apenas em presunção que não, esteja
delineada em uma lei, pois é sabido que não se pode cobrar imposto por pura presunção.
As multas fiscais devem observar os princípios e limitações ao poder estatal de
imposição de tributos, sob pena da possibilidade de haver violação de direitos e
garantias dos contribuintes pela via oblíqua da imposição de penalidades tributárias.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006731/2008-52

A aplicação das penalidades fiscais não pode extrapolar direito e garantias do
contribuinte.
Na edição de leis que estabelecem sanções relativas ao não pagamento de tributos no
prazo e de outros deveres formais, o legislador está obrigado a observar os princípios
das limitações ao poder de tributar, uma vez que a essência de formação do vínculo
jurídico está adstrita àqueles princípios, independentemente de, na origem, o valor
devido ser pela incidência de penalidade, tendo-se que ao final os valores serão
convertidos em obrigação principal com todas as garantias para o Fisco e para o
contribuinte (limitações constitucionais ao poder de tributar).
Discorre ainda o contribuinte sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das multas fiscais, as multas fiscais e
o princípio do não-confisco, multas fiscais e o princípio da capacidade contributiva, as
multas fiscais e o princípio da legalidade tributária, as multas fiscais e a irretroatividade
da lei tributária, concluindo que a multa moratória fiscal deve ser aplicada em valor
único, conforme a maior ou menor possibilidade de sonegação do tributo, e jamais
aumentar proporcionalmente no tempo por falta de base constitucional ou dupla
penalização pelo não pagamento em dia e o acréscimo com punição pelo tempo de
atraso, registrando-se que para esse fim existem os juros moratórios.
A Impugnante alega também, que as contribuições ao SENAC, SESC e SEBRAE são
devidas somente pelas empresas comerciais, conforme estabelece a legislação que as
instituiu.
As Ordens de Serviços expedidas pelo INSS exigindo das empresas prestadoras de
serviços o recolhimento dessas contribuições são inconstitucionais e ilegais.
A exigência das contribuições ao SENAC, SESC e SEBRAE é inconstitucional e ilegal
por contrariar o princípio da legalidade tributária.
A cobrança em conjunto de juros e multa moratória configura "bis in idem”,
redundando em lucro sem causa para o impugnado.
Os juros de mora aplicados nos cálculos da autuação não podem suplantar 1% ao mês
sem capitalização. Isso em respeito ao § 3° do art. 192 da Carta Magna.
Os juros podem ser de três espécies: indenizatórios, remuneratórios e moratórios.
A Taxa Selic tem natureza remuneratória, portanto não pode ser considerada taxa de
juros moratórios para correção de débitos fiscais.
Requer:
- a anulação do presente AI com acolhimento das preliminares apresentadas, inclusive
com relação ao ato de presunção desenvolvido pelo fiscal que não comprovou a
hipótese de incidência real ocorrida.
- protesta pela utilização de todos os meios de prova admitidos, em especial de novas
diligências para averiguação dos créditos apresentados pela impugnante.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 94/131,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006731/2008-52

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Conhecimento.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço. Porém, o conhecimento será
parcial.
Ocorre que a recorrente suscita em seu recurso alegações quanto ao SENAC,
SESC e SEBRAE, contudo, o crédito refere-se a contribuições da parte dos segurados, incidentes
sobre a remuneração de Prestadores de Serviços Pessoa Física - Transportador Rodoviário
Autônomo, extraídos dos balancetes da autuada. Logo, inexistindo qualquer lançamento, no
presente processo, das contribuições em questão, não há como conhecer de tais alegações.
Por tais razões, conheço em parte do recurso, à exceção das alegações quanto ao
SENAC, SESC e SEBRAE.
Preliminar.
A fiscalização observou fielmente todos os requisitos expressos na lei e
formalizou o lançamento, para o qual tem competência legal, com a finalidade de constituir o
crédito previdenciário, declarando existente a obrigação, na forma de Auto de Infração, que tem
sua definição no inciso IV do art. 633 da IN SRP n° 03/2005, na redação dada pela IN RFB n°
851, de 30/05/2008, conforme transcrito abaixo:
Art. 633. São documentos de constituição do crédito tributário relativo às contribuições
de que trata esta Instrução Normativa: (Nova redação dada pela IN RFB n°851, de
28/05/2008)
IV - Auto de Infração (AI), que é o documento constitutivo de crédito, inclusive relativo
à multa aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, lavrado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e apurado mediante
procedimento de fiscalização; e (Nova redação dada pela IN RFB n° 851, de
28/05/2008) (g. n.)
O ato administrativo consubstanciado neste AI possui motivo legal, tendo sido
praticado em conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus fundamentos legais
discriminados no anexo "FLD - Fundamentos Legais do Débito" (fls. 13/14).
Verifica-se também que não houve qualquer tipo de cerceamento do direito de
defesa, sendo que o presente Auto de Infração informa com objetividade e clareza a origem do
lançamento de crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e os documentos que o
fundamentaram, atendendo todas as normatizações sobre a matéria e permitindo, assim, o
exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do Contribuinte.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006731/2008-52

Acresce-se ainda, que o anexo denominado "FLD - Fundamentos Legais do
Débito" contém a indicação detalhada de todos os dispositivos legais aplicados pela fiscalização
ao presente lançamento, discriminados por período. Não há indicação genérica das normas
aplicadas, mas sim o apontamento individualizado dos artigos, incisos e alíneas, com referência
ao diploma legal e regulamentar que os contêm. Em nenhum momento, foram arroladas leis por
inteiro, sendo sempre indicado o dispositivo especificamente aplicado. E não há indicação ociosa
de dispositivos legais, pois todos os indicados são, de fato, aplicáveis ao caso concreto verificado
pela fiscalização. Se são muitos os dispositivos mencionados, isso decorre da complexidade que
é própria da matéria previdenciária e tributária, a qual é objeto de constantes mudanças
legislativas.
Em consequência, contrariamente ao alegado pela Impugnante, o anexo "FLD -
Fundamentos Legais do Débito" propicia, sim, o pleno exercício do direito do contraditório e da
ampla defesa constitucionalmente assegurado aos litigantes em processo administrativo.
Ressalta-se ainda que o Auto de Infração não foi lavrado com base no instituto da
presunção e tampouco de forma subjetiva, conforme alega a contribuinte. Houve por parte da
fiscalização a verificação concreta da situação, eis que os valores lançados, conforme planilha de
fl. 20, encontram-se nos balancetes mensais (janeiro a dezembro), acostados aos autos do AI
Debcad n°37.192.467-7.
Assim, não há que se falar em nulidade da presente autuação, cuja lavratura
apresenta os elementos e requisitos de formação válidos, possuindo eficácia como lançamento
perfeito e regular, e como constituição de crédito tributário.
Portanto, entendo por rejeitar as preliminares suscitadas.
Mérito.
Os motoristas de caminhão e auxiliares, que executam serviços de frete devem ser
enquadrados como autônomos, porquanto a atividade é regida por leis específicas, conforme se
observa:
Lei n° 7.290, de 19 de dezembro de 1984
Art 1° - Considera-se Transportador Rodoviário Autônomo de Bens a pessoa física,
proprietário ou co-proprietário de um só veículo, sem vínculo empregatício,
devidamente cadastrado em órgão disciplinar competente, que, com seu veículo,
contrate serviço de transporte a frete, de carga ou de passageiro, em caráter eventual ou
continuado, com empresa de transporte rodoviário de bens, ou diretamente com os
usuários desse serviço.
No mesmo sentido a previsão da Lei n° 6.094/74 que define para fins de
previdência social a atividade de auxiliar de condutor autônomo:
Art. 1o É facultada ao Condutor Autônomo de Veículo Rodoviário a cessão do seu
automóvel, em regime de colaboração, no máximo a dois outros profissionais.
§ 1o Os Auxiliares de Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários contribuirão
para o INPS de forma idêntica as dos Condutores Autônomos.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006731/2008-52

§ 2o Não haverá qualquer vínculo empregatício nesse regime de trabalho, devendo ser
previamente acordada, entre os interessados, a recompensa por essa forma de
colaboração.
Em consonância com os dispositivos acima mencionados a legislação
previdenciária determinou no seu Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n°
3.048/99 que:
Art. 92 São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto n° 3.265, de 1999)
(...)
I) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego; (Incluída pelo Decreto n°3.265, de 1999)
1) a pessoa fisica que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluída pelo Decreto n°3.265, de 1999)
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas 7" e "1" do inciso V do caput,
entre outros: (Redação dada pelo Decreto n° 3.265, de 1999)
I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que exerce
atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário, co-proprietário ou
promitente comprador de um só veículo;
II - aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário,
em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei n2 6.094, de 30 de
agosto de 1974;
O salário de contribuição dos segurados condutores autônomos de veículo
rodoviário e seus auxiliares foi determinado pelo art. 3o da Portaria MPAS n° 1.135, de
05/04/2001 - DOU de 09/04/2001, in verbis:
Art. 3o O salário-de-contribuição do contribuinte individual de que trata os incisos I e II
do § 15 do art. 9o do RPS filiados ao Regime Geral de Previdência Social a partir de 29
de novembro de 1999, respeitado o disposto no inciso I do § 3o do art. 214 do mesmo
RPS, é de vinte por cento do rendimento bruto auferido pelo frete, carreto ou transporte
de passageiros.
A IN MPS/SRP n° 3/2005 também define o salário de contribuição do condutor
autônomo de veículo rodoviário em seu artigo 69, abaixo transcrito:
Art. 69. Entende-se por salário de contribuição:
§ 2° O salário de contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário (inclusive o
taxista), do auxiliar de condutor autônomo e do operador de máquinas, bem como do
cooperado filiado à cooperativa de transportadores autônomos, conforme estabelecido
no § 4° do art. 201 do RPS, corresponde a vinte por cento do valor bruto auferido pelo
frete, carreto, transporte, não se admitindo a dedução de qualquer valor relativo aos
dispêndios com combustível e manutenção do veículo, ainda que parcelas a este título
figurem discriminadas no documento.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006731/2008-52

A Lei 10.666 de 08/05/2003 determinou em seu art. 4° a obrigação da empresa de
arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual descontando-a da sua remuneração.
Transcreve-se abaixo a redação original, vigente à época dos fatos geradores do presente Auto de
Infração:
Art. 4° Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência.
O dispositivo foi regulamentado pelo Decreto n° 3.048/99 na redação dada pelo
Decreto n° 4.729/2003, abaixo transcrito:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior e as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva,
aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço, e
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe tenha
sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, no dia dois
do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as importâncias
retidas na forma do art. 219, no dia dois do mês seguinte àquele da emissão da nota
fiscal ou fatura, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subseqüente quando não
houver expediente bancário no dia dois; e (Redação dada pelo Decreto n°3.265, de
1999)
§26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela .empresa da remuneração paga,
devida Ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite
máximo do salárió-de-contribuição, é de onze por cento no caso das empresas em geral
e de vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta
das contribuições sociais patronais. (Incluído pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
Considerando o disposto no § 5° do art. 33 da Lei n° 8.212/91, abaixo transcrito,
foi lançada a contribuição devida pelos segurados em questão, calculadas e discriminadas em
planilha elaborada pela fiscalização, juntada à fl. 20, motivo pelo qual não procedem as
alegações da contribuinte de que não foram indicadas as bases de cálculo e a apuração do valor
devido:
§ 5° O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006731/2008-52

Reitere-se que a autuada possuiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da
impugnação que deve ser acompanhada das provas que julgar de direito, conforme o disposto no
art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72 que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
Portanto, cabia à contribuinte apresentar provas que desconstituíssem o
lançamento, tendo em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a
presunção de legitimidade.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, mantém-se o lançamento.
Ocorre que, no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Juros e multa.
Os acréscimos legais incidentes sobre o valor das contribuições devidas atendem
as disposições dos artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores e art. 239, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A aplicação de juros e multa de mora às contribuições sociais pagas em atraso é
de caráter irrelevável, de acordo com os dispositivos legais citados.
Quanto a Taxa Selic, importa referir que a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão,
conforme disposto no artigo 34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcedem as razões do contribuinte neste tocante.
Alegações de inconstitucionalidade.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Do Pedido de produção de provas, diligências e perícia.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006731/2008-52

Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos, declarações, documentos,
inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se
fizerem necessárias.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, à exceção das
alegações quanto ao SENAC, SESC e SEBRAE, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital